Tribunal: TJBA
Processo: 0335587-70.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0335587-70.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Gleidson Silva Santos e outros (9) Advogado(s): ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, LEONARDO LUIS FRANCA PAIM, CESAR ROOSEVELT TEIXEIRA ROCHA, ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, CAROLINE PINTO DE FREITAS SANTOS APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. CONCESSÃO DE INDULTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO EM INTERROGATÓRIO POLICIAL. NATUREZA INQUISITIVA DO INQUÉRITO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. VIOLÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. RENOVAÇÕES DEVIDAMENTE AUTORIZADAS. LEGALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PEDIDOS DE ALTERAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. PENAS MANTIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas por CARLOS ALEXANDRE DE JESUS DOS ANJOS, GLEIDSON SILVA SANTOS, WAGNER DE BRITO GONÇALVES, NEIDSON BRITO DOS SANTOS, MAURICIO DE ALMEIDA SILVA, GRAZIELE OLIVEIRA ARAÚJO e ALEX CLEBER CONCEIÇÃO OLIVEIRA contra sentença que os condenou por integrarem organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à prática de homicídios no bairro do Lobato. Os recorrentes alegam preliminares diversas e requerem absolvição por insuficiência probatória, revisão das penas aplicadas, reconhecimento de causas de diminuição de pena e outros benefícios legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidades processuais na fase de investigação e instrução; (ii) analisar a suficiência das provas para condenação; (iii) reavaliar os critérios da dosimetria da pena; (iv) examinar a possibilidade de aplicação de causas de diminuição de pena e benefícios legais. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de indulto é matéria afeta ao juízo da execução penal, razão pela qual a apreciação na instância recursal é incabível. A ausência de advogado no interrogatório policial não implica nulidade, pois o Estatuto da OAB, mesmo após a Lei nº 13.245/2016, não impõe obrigatoriedade de defesa técnica nessa fase, tampouco houve demonstração de prejuízo. A apresentação das razões recursais perante o juízo de origem, e não diretamente ao tribunal, não acarreta nulidade quando não há cerceamento de defesa nem prejuízo demonstrado. A alegação de violência policial carece de respaldo fático, pois inexiste prova nos autos e a confissão extrajudicial encontra-se corroborada por diversos elementos probatórios. As interceptações telefônicas foram autorizadas judicialmente, com fundamentação adequada e prorrogações justificadas, afastando alegação de ilegalidade. A prova oral colhida em juízo, especialmente os depoimentos dos delegados e investigadores responsáveis pela apuração, aliada a laudos, interceptações e interrogatórios, comprovam a existência e participação dos apelantes em organização criminosa violenta e estruturada. A sentença valorou corretamente as circunstâncias judiciais negativas, em especial a culpabilidade acentuada dos réus, a personalidade e conduta social de alguns, e as consequências extremamente lesivas dos crimes à coletividade. A pena-base foi fixada com fundamento suficiente e em conformidade com os critérios legais, sendo mantida na íntegra, inclusive quanto à pena de multa. Não cabe o reconhecimento de causas de diminuição quando demonstrada a relevância da conduta do agente (art. 29, § 1º, CP) ou a associação estável para o tráfico (art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006). A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é incabível quando a pena aplicada supera quatro anos (art. 44, I, CP). Os pedidos relacionados a custas, justiça gratuita e direito de recorrer em liberdade devem ser analisados pelo juízo da execução penal, conforme previsão legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: Compete ao juízo da execução penal a análise do preenchimento dos requisitos para a concessão de indulto. A ausência de advogado em interrogatório policial não acarreta nulidade quando não demonstrado prejuízo. A apresentação de razões recursais ao juízo de origem, em vez de diretamente ao tribunal, não configura nulidade processual. Depoimentos de policiais têm valor probatório quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos dos autos. A valoração negativa da culpabilidade, personalidade e consequências do crime é legítima quando demonstrada a gravidade e o impacto social das condutas. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável quando comprovada a associação estável para o tráfico. O pedido de substituição da pena por restritivas de direitos é inviável quando a pena supera quatro anos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n° 0335587-70.2015.8.05.0001, em que são apelantes MAURICIO DE ALMEIDA SILVA, GRAZIELE OLIVEIRA ARAÚJO, CARLOS ALEXANDRE DE JESUS DOS ANJOS, ALEX CLEBER CONCEIÇÃO OLIVEIRA, NEIDSON BRITO DOS SANTOS, WAGNER DE BRITO GONÇALVES e GLEIDSON SILVA SANTOS, e em que é apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento, em CONHECER dos recursos e NEGAR PROVIMENTO aos apelos de CARLOS ALEXANDRE DE JESUS DOS ANJOS, GLEIDSON SILVA SANTOS, WAGNER DE BRITO GONÇALVES, NEIDSON BRITO DOS SANTOS, MAURICIO DE ALMEIDA SILVA, GRAZIELE OLIVEIRA ARAÚJO e ALEX CLEBER CONCEIÇÃO OLIVEIRA, nos termos do voto do relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA Relator Procurador de Justiça